Tribunal: STF
Processo: Rcl 70042
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de Tutela Provisória Incidental, formulado por Auri Wulange Ribeiro Jorge, para que seja concedido efeito suspensivo ativo ao agravo regimental por ele interposto.



    Extrai-se dos autos que o reclamante é Prefeito do Município de Axixá do Tocantins/TO e pretende candidatar-se à releição no pleito municipal que será realizado no corrente ano. No entanto, encontra-se inelegível em virtude de decisão proferida pelo Tribunal de Contas da União.



    Por esse motivo, ajuizou ação perante a Justiça Federal buscando anular o acórdão do TCU, alegando a prescrição da pretensão punitiva.



    O pedido foi julgado improcedente pelo Juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos dos Processo n. 1004257-31.2024.4.01.3400, o que de ensejo ao ajuizamento da presente reclamação.



    O reclamante defende, em síntese, que a referida sentença viola o entendimento firmado por esta Corte nos autos dos seguintes paradigmas da sistemática da repercussão geral: i) RE 852.475 (tema 897); ii) RE nº 669.069 (tema 666) e RE nº 636.886 (tema 899).



    Assevera que a referida decisão, ao rejeitar o reconhecimento da prescrição, em razão dos múltiplos marcos interruptivos, ignora a jurisprudência do STF firmada no âmbito do MS 37.941-AgR, no sentido de que a prescrição perante o TCU só se interrompe uma vez.



    Inicialmente, neguei seguimento à reclamação por não vislumbrar a ocorrência da prescrição. Foi então interposto agravo regimental, ainda pendente de julgamento. 



    O reclamante então protocolou pedido para concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo interno, sob o argumento de que estariam devidamente demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. 



    Defende que a probabilidade do direito reside no fato de que a autoridade reclamada teria levado em consideração a existência de vários marcos interruptivos da prescrição, contrariando o entendimento do STF sobre a matéria.



    Por sua vez, sustenta que o perigo da demora estaria configurado pela proximidade do prazo final para o registro da candidatura que, nos termos da legislação eleitoral, ocorre em 15 de agosto. 



    Desse modo, requer a concessão da medida para que seja suspensa provisoriamente a condenação administrativa proferida no processo TCU nº 005.860.2019-9, a fim de assegurar a viabilidade de sua candidatura.



    É o breve relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.



    Assim, para que seja viável o deferimento do efeito suspensivo pelo relator, é necessária a demonstração cumulativa de dois requisitos: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso.



    No caso, entendo que ambos os requisitos foram demonstrados.



    Conforme relatado, a matéria em discussão diz respeito à prescrição da pretensão punitiva no âmbito do Tribunal de Contas da União. 



    Trata-se de matéria extremamente complexa e delicada, que exige atenção especial da Corte. De um lado, é necessário preservar a atribuição fiscalizatória conferida constitucionalmente ao Tribunal de Contas; de outro, é imperativo evitar que tal fiscalização se estenda indefinidamente, o que caracterizaria a imprescritibilidade da pretensão punitiva.



    Sobre o tema, é certo que a Segunda Turma tem firmado orientação no sentido de que o prazo prescricional em questão só admite uma interrupção, sob pena de perpetuar-se a imprescritibilidade, vedada pelo STF. 



    Todavia, a Primeira Turma ainda tem, majoritariamente, se manifestado pela possibilidade de aplicação de diversos marcos interruptivos no curso da tomada de contas especial. 



    Além disso, ainda existem diversas variáveis sobre o tema a serem pacificadas pelo STF, tais como o termo inicial do prazo prescricional, a possibilidade de incidência do marco interruptivo na fase interna da tomada de contas especial, termo final do prazo, entre outros. 



    Feitas essas considerações, a mim me parece que, a depender da tese que venha a prevalecer no STF, a pretensão punitiva contra o reclamante pode estar prescrita, o que demonstra a probabilidade do direito.



    Por outro lado, também verifica-se o risco iminente do perecimento do direito a justificar a urgência da medida.



    Afinal, não obstante o reclamante tenha sido escolhido na convenção partidária como candidato à reeleição em 26.7.2024 e o prazo final para o registro da candidatura seja 15 de agosto, até o momento ele se encontra inelegível por força de decisão cuja validade ainda está em questão.



    Desse modo, diante do risco de dano irreparável ao direito do reclamante, entendo necessária a suspensão dos efeitos do ato reclamado até o julgamento final do agravo regimental.



    Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência e suspendo os efeitos da condenação proferida pelo TCU no processo 005.860.2019-9, no que diz respeito à inelegibilidade do reclamante.



    Comunique-se com urgência.



    Após, abra-se vista à parte agravada, para contrarrazões. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente